Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PAPILOSCÓPICO. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal, e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas.
2. É admitida a fundamentação per relationem, utilizada na sentença para manter a segregação do acusado, quando inexistir qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar, de modo que, o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo Julgador não possui o condão de impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade. Preliminar afastada.
3. Dispensável a realização da perícia papiloscópica, quando as demais provas carreadas aos autos são suficientes comprovar os fatos narrados na peça acusatória, imputando ao acusado a autoria delitiva. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
5. Comprovado que o acusado praticou o delito acompanhado de menor, resta configurado o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente de existência de prova da efetiva corrupção, haja vista a natureza formal do crime, conforme enunciado da Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244- B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
6. Resta afastada a tese consubstanciada na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quando não comprovado que o comportamento delitivo era a única alternativa que o réu possuía no momento.
7. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
8. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação
9. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.